Tribunal: TJSP
Processo: 2256103-82.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: para a realização de juízo de retratação – Julgamento definitivo do Tema no 810/STF – Declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) – Correção monetária que deve se dar somente pelo IPCA-E – Impossibilidade de retratação – Título executivo judicial coberto pelo manto da coisa julgada – ACÓRDÃO MANTIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256103-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação – Julgamento definitivo do Tema no 810/STF – Declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação – Julgamento definitivo do Tema no 810/STF – Declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) – Correção monetária que deve se dar somente pelo IPCA-E – Impossibilidade de retratação – Título executivo judicial coberto pelo manto da coisa julgada – ACÓRDÃO MANTIDO.